Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728473-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA BARCELOS RECORRIDO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO STJ. 1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe ou rejeita a prejudicial de prescrição e/ou decadência. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. A pretensão indenizatória tem natureza no inadimplemento contratual e, por isso, incide o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido (teoria actio nata). 4. A impossibilidade de emissão de habite-se, total ou parcial, para o imóvel objeto da demanda só foi constatada em 2016, o que afasta a prejudicial de prescrição, uma vez que a ação de obrigação de fazer c/c indenização foi proposta em 2019. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 206, §3o, incisos IV e V, todos do Código Civil, sustentando estar demonstrado que, “independentemente do prazo prescricional incidente, in casu, 03 (três) ou 10 (dez) anos, o dano supostamente causado pelo Recorrente à Recorrida foi por esta conhecido em 2004, e não em 2017, o que torna a pretensão autoral prescrita nos termos da lei.” (id 24052703, pág.5). Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF11.161 (id 24052703, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 189, 205 e 206, §3o, incisos IV e V, todos do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fáticos-probatórios dos autos, afastou a aludida prescrição, fazendo constar, verbis: “A impossibilidade de emissão de habite-se, total ou parcial, para o imóvel objeto da demanda só foi constatada em 2016, o que afasta a prejudicial de prescrição, uma vez que a ação de obrigação de fazer c/c indenização foi proposta em 2019” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido em relação à alegação de prescrição, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no REsp 1872018/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012